Tribunal: TJSP
Processo: 2129228-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INSURGÊNCIA CONTRA A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Prestação de contas. Curatela. Insurgência contra a redução dos honorários contratuais. Acolhimento. Serviços advocatícios que abarcaram as contas da administração da curatela pelo período de um ano, relacionadas as receitas e as despesas da curatelada, elencadas em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INSURGÊNCIA CONTRA A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Prestação de contas. Curatela. Insurgência contra a redução dos honorários contratuais. Acolhimento. Serviços advocatícios que abarcaram as contas da administração da curatela pelo período de um ano, relacionadas as receitas e as despesas da curatelada, elencadas em planilha pormenorizada e acompanhada de documentos comprobatórios, trabalho extenso e minucioso que se revela compatível com o montante cobrado, bem ainda com a capacidade financeira da curatelada. Honorários ajustados inferiores ao valor mínimo previsto na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP, adotada como parâmetro pela jurisprudência em situações análogas. Decisão reformada. Recurso provido.